Tribunal: TCU
Processo: 004.091/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária do Ministério da Fazenda (Extinto), relativa ao exercício financeiro de 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas ordinárias do então denominado Ministério da Fazenda (atual Ministério da Economia), relativas ao exercício de 2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 . com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, julgar regulares as contas dos srs. Henrique de Campos Meirelles (CPF XXX.742.838-XX); Eduardo Refinetti Guardia (CPF XXX.666.638-XX); Adriana Gomes Rego (CPF XXX.785.114-XX); Alexandre Manoel Angelo da Silva (CPF 021.966.294- 05); Ana Paula Vitali Janes Vescovi (CPF XXX.654.587-XX); Angelo Jose Mont Alverne Duarte (CPF XXX.286.788-XX); Antonio Carlos Ferreira De Sousa (CPF XXX.494.651-XX); Antonio Gustavo Rodrigues (CPF XXX.621.307-XX); Ariosto Antunes Culau (CPF XXX.835.000-XX); Benedito Adalberto Brunca (CPF XXX.420.648-XX); Carlos Alberto Rebello Sobrinho (CPF XXX.299.307-XX); Cinara Wagner Fredo (CPF XXX.747.539-XX); Daniel Rodrigues Alves (CPF XXX.980.801-XX); Erivaldo Alfredo Gomes (CPF XXX.969.471-XX); Fabio Kanczuk (CPF XXX.286.078-XX); Fabricio da Soller (CPF XXX.223.979-XX); Fabrício Moura Moreira (CPF XXX.350.032-XX); Fernando Boarato Meneguin (CPF XXX.000.391-XX); Fernando Coppe Alcaraz (CPF XXX.405.858-XX); Guilherme Laux (CPF XXX.159.418-XX); Gustavo Machado Gonzalez (CPF XXX.685.547-XX); Gustavo Rabelo Tavares Borba (CPF XXX.453.177-XX); Henrique Balduino Machado Moreira (CPF XXX.691.381-XX); Ivandre Montiel da Silva (CPF XXX.975.660-XX); Joao Manoel Pinho de Mello (CPF XXX.595.338-XX); Jorge Antonio Deher Rachid (CPF XXX.985.907-XX); Laura Rodrigues Rabelo (CPF XXX.007.306-XX); Leonardo de Andrade Couto (CPF XXX.627.237-XX); Luiz Eduardo de Oliveira Santos (CPF XXX.141.497-XX); Mansueto Facundo de Almeida Junior (CPF XXX.667.393-XX); Manuel Augusto Alves Silva (CPF XXX.887.241-XX); Marcello de Moura Estevao Filho (CPF XXX.488.807-XX); Marcelo Abi Ramia Caetano (CPF XXX.897.697-XX); Marcelo de Matos Ramos (CPF XXX.922.347-XX); Marcelo Santos Barbosa (CPF XXX.751.457-XX); Narlon Gutierre Nogueira (CPF XXX.401.526-XX); Nerylson Lima da Silva (CPF XXX.475.664-XX); Otávio Ladeira de Medeiros (CPF XXX.675.548-XX); Pablo Waldemar Renteria (CPF XXX.680.087-XX); Paulo Ricardo de Souza Cardoso (CPF XXX.075.840-XX); Pedro Calhman de Miranda (CPF XXX.589.131-XX); Rafael Vidal de Araujo (CPF XXX.586.393-XX); Ricardo Soriano de Alencar (CPF XXX.468.451-XX); Rodrigo da Costa Possas (CPF XXX.170.996-XX), dando-lhes quitação plena; 9.2. dar ciência ao Ministério da Economia, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades: 9.2.1. a existência de erro na comparação entre receita líquida e despesa total e lacunas significativas no relatório de gestão do Ministério da Fazenda de 2018, tais como a ausência de divulgação do valor do PIB (essencial para conversão de valores a ele relativos) e a falta de padronização de séries históricas e das unidades de medidas utilizadas para apresentar as variáveis que se relacionam para a composição do resultado fiscal, prejudicaram a transparência das contas e a exata compreensão da situação fiscal do país, o que afronta as diretrizes previstas no Anexo III da Decisão Normativa 170/2018, reproduzidas no art. 4o, incisos VI a VIII, da Instrução Normativa-TCU 84, de 22/4/2020, que regulamenta a elaboração da prestação de contas dos exercícios futuros; 9.2.2. a ausência de informações relativas ao tratamento de determinações e recomendações do TCU no relatório de gestão do Ministério da Fazenda de 2018 afrontou o disposto nos arts. 4o, 9o e anexo único da Portaria-TCU 369/2018; 9.3. informar ao Ministério da Economia deste Acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. arquivar o presente processo nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.